Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710663-24.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702519-07.2025.8.07.0018 – id 229696071) que indeferiu segurança liminar para que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o ICMS sem a aplicação da redução legal da base de cálculo, a qual incidiria em razão da incompatibilidade da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) desatualizada, com a consequente liberação dos produtos indevidamente retidos. A decisão teve poro fundamento a falta de clareza sobre a equivalência técnica entre os códigos NCM 8471.80.19 e 8517.62.59, além da ausência do periculum in mora, tendo em vista que a impetrante alega que precisa entregar a mercadoria ao Dataprev até 14/03/25, entretanto, ingressou cm a demanda em 18/03/25. Narra que pleiteia a redução da base de cálculo com base no art. 7o, do Dec. distrital 18.955/97, c/c o Caderno II do mesmo Regulamento. Informa que, segundo o Fisco, o ICMS devido seria de R$ 1.726.848,40, já tendo R$ 719.577,73, limitando-se a controvérsia ao valor de R$ 1.007.270,67. Alega que o parecer técnico chancela inequivocamente a correspondência entre os dois códigos, evidenciando que o enquadramento fiscal correto já foi devidamente estabelecido e que o prazo para a entrega da mercadoria, anteriormente fixado em 14/03/25, foi prorrogado para 21/03/25, o que configura o perigo de dano. Acrescenta que inexiste fundamento jurídico para a retenção da mercadoria, que inviabiliza o cumprimento do contrato administrativo – Pregão Eletrônico 90.957/24, causando-lhe prejuízos, com risco de sanções contratuais e administrativas, e comprometendo a continuidade da relação contratual com a Dataprev. Requer o deferimento da liminar, a ser ao final confirmada. Intimada (id 70009808) a realizar o recolhimento em dobro do preparo, pois não apresentado na interposição do recurso, a agravante juntou o comprovante no id 70032545. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A agravante transcreveu o eu seria a exigência do Fisco (id 229463553 – autos principais): “Não é possível afirmar que a descrição da mercadoria importada por meio da DI 25/0506003-6 (NCM 8517.6259) corresponde àquela contida na no Anexo VI do Dec. 18955/97 – RICMS / DF (NCM 8471.8019 - OUTRAS UNIDADES DE CONTROLE, ADAPTAÇÃO, CONVERSÃO DE SINA)”. Em seguida, no referido documento, ela afirma que os equipamentos declarados correspondem aos mesmos da NCM correlacionada e esclarece à Secretaria da Receita distrital que: “(...). A mudança da classificação é apenas por atualizações na nomenclatura internacional, mas não altera as características técnicas do produto. O código 8471.8019 foi substituído pelo 8517.6259, mas as capacidades de controle, adaptação e conversão de sinal permanecem exatamente as mesmas. Os equipamentos atuam na comutação e roteamento de dados, recebendo processamento e encaminhando pacotes de informação em redes de telecomunicações ou redes corporativas. Realiza controle, adaptação e conversão de sinais digitais entre diferentes protocolos ou padrões de comunicação, garantindo que as informações trafeguem corretamente entre diversos dispositivos. Possui interfaces de rede que permitem o gerenciamento e a agregação dos fluxos de dados, além de distribuição inteligente das informações conforme a arquitetura da rede em que está instalado. A função do equipamento continua sendo o processamento, roteamento e conversão de sinais em redes de telecomunicações. Ele gerencia dados e protocolos de forma igual ao que já fazia antes. (...).” Como se observa, trata-se de mera afirmação da agravante de que houve alteração do código NCM sem mudança das características técnicas do produto. Não foram juntados pareceres técnicos que demonstrem o alegado, a fim de corroborar a subsunção à norma do ICMS relativa à redução da base de cálculo. Destaco que no RE 1.090.591 (Tema 1.042) fixou-se a tese de que “é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal”. Assim, no caso, em princípio, não se aplica o STF 323, pois não se trata de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas de requisito necessário à conclusão do despacho aduaneiro. Atente-se ao precedente daquela Corte: EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA TRIBUTÁRIA APURADA POR RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para reconhecer a legitimidade do condicionamento do desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento da diferença de tributo decorrente de reclassificação fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de mercadoria importada em decorrência de reclassificação fiscal configura sanção política vedada pela Súmula 323 do STF; e (ii) estabelecer se o condicionamento do desembaraço aduaneiro ao pagamento de diferença tributária decorrente de reclassificação fiscal é constitucional à luz do Tema 1.042 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao pagamento de diferença tributária apurada por autoridade fiscal, conforme decidido no RE 1.090.591/SC (Tema 1.042 da Repercussão Geral). A retenção da mercadoria importada até o cumprimento das exigências tributárias não configura sanção política, mas mera consequência do procedimento de importação, que exige o cumprimento de requisitos legais para a internalização dos bens. A Súmula 323 do STF não se aplica ao caso, pois não se trata de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas de requisito necessário à conclusão do despacho aduaneiro. O ato administrativo de reclassificação fiscal goza de presunção de legitimidade, cabendo ao importador contestá-lo na via administrativa ou judicial, sem que isso implique automática liberação da mercadoria antes do cumprimento das exigências fiscais. Não há que se falar em matéria infraconstitucional ou necessidade de reexame de fatos e provas que inviabilize a análise do recurso extraordinário. IV. Dispositivo: Agravo regimental desprovido. (RE 1504394 ED-AgR, 2025). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator